Tribunal: TJDFT
Processo: 0752866-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi declinada a competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Salvador/BA, para o processamento de ação de revisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores.
3. Embora decisões sobre competência não estejam previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1704520/MT), admite mitigação do referido rol quando se puder definir urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. Exata hipótese dos autos.
4 A controvérsia decorre de relação jurídica de consumo, incidindo os arts. 4o, I, 6o, VII e VIII, e 101, I, todos do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram a proteção do consumidor e a facilitação do acesso à Justiça. 4.1. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação consumerista, nas ações propostas contra o consumidor, a competência territorial é absoluta e pode ser declinada de ofício para o seu domicílio (art. 101, I do CDC e art. 63, § 3o do CPC). 4.2. Quando o consumidor figura no polo ativo, facultase a escolha do foro, restrita às opções legalmente previstas — domicílio do consumidor, domicílio do réu, local de cumprimento da obrigação ou foro de eleição contratual, quando existente. 4.3. No caso, a demanda foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília, foro que não guarda relação com o domicílio das partes, tampouco corresponde ao local de cumprimento da obrigação ou a foro de eleição contratual.
5. Escolha aleatória de foro configura prática abusiva e autoriza a declinação de competência de ofício (art. 63, §5o do CPC).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.